Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS da decisão que, nos autos da liquidação de sentença (processo n.° 0707905-03.2020.8.07.0015) requerida por MARIA GORETE BARBOZA DAS NEVES, determinou a intimação do agravante/executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), comprovar a revisão do benefício da agravada/exequente para o valor de R$ 1.184,33 (mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) em 2021, conforme parecer da Contadoria Judicial de ID 90275804 dos autos originários, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), a incidir a partir do 31o dia, limitada a 90 (noventa) dias, sem prejuízo da aplicação das sanções legais ao agente público responsável pela conduta omissiva. Em suas razões recursais (ID 27196906), o agravante/executado traz longo arrazoado acerca da metodologia de cálculo do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez da agravada/exequente decorrente da conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário e impugna os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ao argumento de que “a pretendida concessão judicial de direito ao cálculo da aposentadoria por invalidez precedida por auxílio-doença nos moldes do art. 29, § 5o, da Lei 8.213/91 consiste em afronta direta ao disposto no art. 195, § 5o, da Constituição, haja vista que não pode o Estado criar, majorar ou estender direito previdenciário sem a correspondente fonte de custeio total (que, a propósito, também deve ser instituída em lei)”. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso, porque a discussão que o agravante/executado busca estabelecer já está coberta pelo manto da coisa julgada. Nesse contexto, bem como por não ter a agravante/executada logrado demonstrar de forma cabal qualquer erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que os realizou nos exatos limites do título judicial exequendo, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, após o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora